Tribunal: TJES
Processo: 5004696-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004696-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JENNIFER ALVES BRANDAO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Condenatória, ajuizada por Jennifer Alves Brandão em face do Estado do Espírito Santo, consubstanciada nos argumentos expostos na inicial ID n.º 12107291. A requerente alega, em síntese, que é professora da rede pública estadual e que apesar de ter direito a gozar férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, recebe apenas o terço constitucional incidente sobre 30 (trinta) dias. Diante disso, objetiva a parte autora com a presente ação, a condenação do requerido no pagamento das diferenças do valor pago nos últimos 05 (cinco) anos.

Em contestação, ID. n° 13364707 o requerido aduziu preliminarmente a inépcia da inicial, ante a formulação de pedido ilíquido, bem como pela ocorrência da prescrição. No mérito, reconhece que paga o terço de férias apenas sobre 30 (trinta) dias e diz que esse pagamento decorre do princípio da legalidade estrita, já que os professores da rede estadual não gozam de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, mas de 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias de recesso escolar, defendendo a regularidade dos pagamentos.

Em sede de

sentença (ID 4491194) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Irresignado, o recorrente Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (IDs 4437365),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 4437365)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, resta claro que se o requerido concede aos professores com regência de classe férias de 45 (quarenta e cinco) dias, obviamente que o terço constitucional deve incidir sobre o período total de férias e não sobre apenas parte do referido período.

No que se refere ao 1/3 de férias, é sabido que o período de férias dos professores da rede pública, tanto no âmbito do magistério estadual quanto municipal, está sempre vinculado ao período de recesso escolar, com início no mês de dezembro, encerrando-se no início do mês de fevereiro. Neste sentido, prevê o art. 48 da Lei Complementar n.° 115/98 sobre o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, consoante adiante disposto: “Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.”

Em relação ao abono de férias, a Constituição Federal dispõe em seus artigos. 7º, inciso XVII e artigo 29, IX que o trabalhador tem direito a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço do salário.

Nesse sentido, é certo que a Lei maior, em nenhuma hipótese delimitou a gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias, mas apenas denota que sua incidência está adstrita ao efetivo período de gozo de férias, com o intuito de proporcionar ao trabalhador, em seu momento de descanso, a possibilidade de contar com, pelo menos, um terço a mais de sua remuneração.

Assim sendo, corroboro com o entendimento do douto “juízo a quo” de que, considerando que o texto constitucional não limita o período a que o terço de férias é devido, considera-se que deve incidir sobre o tempo efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público.

Sobre o mesmo tema, também posicionou-se o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme aresto seguinte:

STF - EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3) SOBRE FÉRIAS (CF, ART. 7º, XVII) - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - Compete a qualquer das Turmas do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as causas, e seus respectivos incidentes - inclusive recursos -, que se originem da invocação da norma constante do art. 102, I, "n", da Constituição, desde que ausentes do polo passivo as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedentes. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes. Decisão: Por unanimidade, a turma conheceu dos embargos de declaração como agravo regimental e lhe negou provimento. - Acórdãos citados: AO 527, AI 243159 ED, AI 243832 ED, AI - 258270 ED; RTJ 137/663, RTJ 137/675, RTJ 138/110, RTJ 153/834, RTJ 166/31, RTJ 172/738. (EMB.DECL. NA AÇÃO ORIGINÁRIA 637 ED / RS - Rel(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 26/02/2002 - Segunda Turma - DJ 09-02-2007 PP-00053 EMENT VOL-02263-01 PP-00019 - LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 117-124).

No caso em comento, resta claro que se o requerido concede aos professores com regência de classe férias de 45 (quarenta e cinco) dias, obviamente que o terço constitucional deve incidir sobre o período total de férias e não sobre apenas parte do referido período.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)